Tribunal: TCU
Processo: 035.103/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração em prestação de contas interposto por Luiz Antonio Pagot e Sandro Incerti Soares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de recursos de reconsideração interpostos por Luiz Antonio Pagot e Sandro Incerti Soares, contra o Acórdão 441/2022-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Aroldo Cedraz que, em sede de Prestação de Contas Anual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), referente ao exercício de 2010, julgou irregulares as contas dos recorrentes, assim como as dos demais responsáveis, José Henrique Coelho Sadok de Sá, Lusivaldo dos Santos Ribeiro e Nadja Tereza Monteiro de Oliveira, e lhes aplicou multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento e tornar insubsistente o Acórdão 441/2022-TCU-Segunda Câmara em relação aos recorrentes e, por força do art. 281 do Regimento Interno do TCU, aos demais responsáveis, José Henrique Coelho Sadok de Sá, Lusivaldo dos Santos Ribeiro e Nadja Tereza Monteiro de Oliveira; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes e aos demais responsáveis, José Henrique Coelho Sadok de Sá, Lusivaldo dos Santos Ribeiro e Nadja Tereza Monteiro de Oliveira, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução 344/2022 do TCU.